Tribunal: STF
Processo: ARE 1506672
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Banco Bradesco S.A. e outros, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL E FINANCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO FEDERAL. ART. 93, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE CONTAS DE POUPANÇA INATIVAS E CONTAS NÃO-CADASTRADAS. CIRCULAR BACEN N. 1.323/88. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO 1.568/89. IMPOSSIBILIDADE DE TARIFAÇÃO DAS CONTAS INATIVAS, ATÉ O ADVENTO DA RESOLUÇÃO 2.303/96. IMPOSSIBILIDADE DE TARIFAÇÃO DAS CONTAS NÃO- CADASTRADAS (RESOLUÇÕES 2.025/93 E 2.078/94). RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE INCIDENTES SOBRE AS CONTAS INATIVAS E NÃO-CADASTRADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. ART. 16 DA LEI 7.347/85. 1. A petição inicial deve ser analisada em sua íntegra e não com base em um ou dois parágrafos. E, no caso, resulta clara a pretensão à não-cobrança de remuneração pela manutenção de contas inativas ou não-cadastradas, tanto que houve o pedido de restituição dos valores cobrados a partir de 16 de janeiro de 1989, data da Resolução n. 1.568/89. 2. Deve ser rechaçada a preliminar de perda do objeto, visto que a edição da Circular 2.776, de 10 de setembro de 1997, não tem o condão de afastar a pretensão ao ressarcimento dos valores tarifados no período pretérito, a começar de 1989. 3. Há que se reconhecer a existência de relação de consumo e, por via de conseqüência, a competência territorial concorrente de vara federal da Capital do Estado para esta ação (art. 93, II, do CDC). 4. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser repelida em face da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para a defesa de interesses individuais homogêneos que gozem de relevante interesse social. 5. Em que pesem não elejam os critérios de tarifação das contas de poupança, os agentes financeiros se beneficiam diretamente dos seus efeitos, na medida em que são destinatários dos valores pagos pelos respectivos titulares, sendo partes passivas legítimas. 6. Também há que ser rejeitada a preliminar, porque não se pretende, na espécie, a restituição dos valores transferidos ao BACEN, mas tão-somente a devolução das tarifas incidentes sobre as contas de depósito não-cadastradas, enquanto estiveram sob a custódia dos agentes financeiros. 7. Em que pese a natureza coletiva da ação, nada obsta a condenação à devolução de valores aos respectivos interessados, com posterior execução coletiva ou individual, a critério deles, como expressamente autorizam os art. 98 a 100 do Código de Defesa do Consumidor. 8. A presente ação civil pública não busca a invalidação de lei em tese, de forma abstrata e genérica, mas o reconhecimento, "incidenter tantum", da ilegalidade da tarifação de contas inativas ou não-cadastradas, para a produção de efeitos jurídicos concretos e bem definidos, hipótese em que não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme já reconheceu aquela excelsa corte. 9. Deve ser rejeitada a alegação de prescrição, posto que a pretensão condenatória ao pagamento dos valores indevidamente descontados das contas é voltada exclusivamente contra as instituições financeiras e, assim, são reguladas pelos prazos prescricionais das ações pessoais. 10. Deve ser rejeitada a alegação de perda do objeto, posto que a necessidade ou não de regulamentação, pelo BACEN, da Resolução 2.303/96, é apenas parte do mérito e não invalida o julgamento da ação, quando mais porque ainda remanesce dúvida sobre a necessidade ou não desta regulamentação. 11. O art. 4° da Lei 4.595/64 reserva ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a expedição de normas acerca do funcionamento das instituições financeiras, inclusive sobre a limitação de taxas de juros, descontos, comissões e "qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros" (art. 4°, inciso IX). 12. Cumpre ao BACEN cumprir e fazer cumprir as disposições que são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (art. 9°). 13. A tarifação das contas de poupança inativas e não-cadastradas ocorria com fundamento na Circular n. 1.323, de 29 de junho de1988, que considerava inativas as contas com saldo igual ou inferior a 1 (uma) OTN e que não tenham acolhido qualquer depósito ou retirada de seu titular durante 12 (doze) meses ininterruptos. 14. Ocorre que a Resolução 1.568/89, de hierarquia superior à Circular n. 1.323/88, veio a dispor expressamente sobre a matéria, vedando a cobrança de qualquer remuneração sobre a manutenção de contas em caderneta de poupança (Item I, alínea "h"). 15. Somente com o advento da Resolução 2.303, de 25 de julho de1996, passou a ser admitida a cobrança de remuneração pela manutenção de contas de poupança com saldos iguais ou inferiores a R$ 20,00 (vinte reais) e que não apresentassem registros de depósitos ou saques no período de seis meses (art. 1°, § 1°, 1 e II), limitada a 30% do saldo ou R$ 4,00, o que for maior. 16. No que diz respeito às contas não-cadastradas, a Circular n. 2.776, de 10 de setembro de 1997, expressamente vedou às instituições financeiras a cobrança de tarifa para manutenção de contas de depósitos à vista e de poupança não cadastradas nos termos da Resolução n. 2.025/93, atendendo, nesta parte, ao comando da douta sentença de primeiro grau. 17. Houve, nesta espécie, mera convolação normativa daquilo que já podia se deduzir das normas reguladoras do regime tarifário das instituições financeiras, visto que não havia qualquer previsão de tarifa para as contas não atendessem ao cadastramento previsto pelas Resoluções 2.025/93 e 2.078/94. 18. Pela Resolução 2.747/2000, que alterou a Resolução 2.303/96, foi instituído um regime de liberdade tarifária, fazendo desaparecer as objeções às cobranças de tarifas pelas instituições financeiras, desde que os respectivos valores fossem previamente informados ao BACEN e aos usuários dos serviços bancários. 19. Obrigação das instituições financeiras de restituir os valores correspondentes às tarifas indevidamente cobradas das contas inativas e não cadastradas. 20. Marca. 21. Com efeito, as citadas resoluções já contêm regras suficientes para a regulamentação das tarifas incidentes sobre contas de poupança consideradas inativas e não-cadastradas. 22. Em face do previsto no art. 16, da Lei 7.347/85, os efeitos da coisa julgada desta ação civil pública ficarão restritos aos limites territoriais da Subseção Judiciária de São Paulo. 23. Preliminares rejeitadas. 24. Remessa Oficial e Apelações parcialmente providas.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 7º, XXIX, 37, § 5º, 127, 129, III, e 192 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido não se atentou à questão da prescrição quinquenal da demanda, ferindo, assim, o princípio da segurança jurídica, implícito na Lei Maior. Evoca-se, ainda, ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e ofensa ao princípio da separação dos poderes, visto que o Poder Judiciário teria subtraído do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil a competência para estabelecerem, por meio de resoluções e normas, a tarifação de conta poupança ativa, inativa, ou não recadastrada, e seus respectivos valores.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos dos consumidores, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALHAS IDENTIFICADAS NOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNFOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo. 2. O Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e das peculiaridades do caso concreto, concluiu pela legitimidade da recorrente para sanar falha no serviço de telefonia prestado no bairro de Vargem Grande, município de Pinhalzinho/SP. 3. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1432737 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 07-12-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 907.209. TEMA 861. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI n. 856.853-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.7.2017).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEI ESTADUAL Nº 2.042/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANEJO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Por se tratar, na origem, de ação civil pública, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 626717 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11-10-2018)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram á conclusão de que “não se tratam de direitos heterogêneos e disponíveis, mas sim de direitos individuais homogêneos, já que decorrentes de uma origem comum (suposta ilegalidade da tarifação de contas inativas e não-cadastradas)” demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Além do mais, este Pretório Excelso decidiu não ter repercussão geral a controvérsia trazida nos autos quanto à legitimidade, ou não, da cobrança de tarifas e taxas acessórias, vinculadas a contratos bancários, quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 614). Confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS VINCULADAS A CONTRATOS BANCÁRIOS. LEI 14.689/2012. MATÉRIA LEGAL. TEMA 614 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE INADMITIDO. ADI 6.207. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discussão acerca da constitucionalidade dos citados dispositivos da Lei 15.559/2019 não se fez presente no acórdão reclamado, uma vez que a agravo interno foi desprovido ao fundamento de que a questão acerca da possibilidade da devolução do valor cobrado indevidamente, em contrato bancário, referente a tarifas e serviços não possui repercussão geral, à luz do que decidido por esta Corte no julgamento do ARE 675.505, paradigma do Tema 614 da sistemática da repercussão geral. 2. Em se tratando de reclamação em que invoca como paradigma processo em que se discutiu em sede de controle de concentrado a constitucionalidade ato normativo específico, a fim de viabilizar-se o processamento da ação reclamatória exige-se, além da identidade material, que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão abrange apenas a norma objeto da ação. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53663 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 08-11-2023)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS ACESSÓRIAS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. ALTERAÇÃO DE VALORES DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTADAMENTE INADMISSÍVEL. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assentara a ausência de matéria constitucional das controvérsias debatida nos autos, relativa à cobrança de tarifas e taxas administrativas acessórias em contratos bancários, bem como a alteração de valores de condenação por danos morais foram objeto de deliberação do Plenário Virtual desta Corte que assentou a ausência de repercussão geral das presentes controvérsias (ARE 675.505 , Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 614 e ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 655). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (RE 892977 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29-09-2015)



    Por fim, ressalta-se que a prescrição é matéria regulada por norma infraconstitucional, sendo insuscetível de análise por esta Corte mediante apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. [...] 2. Em relação à ofensa ao artigos 37, caput, da Constituição Federal aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 3. Relativamente à alegada prescrição da pretensão, verifica-se que a análise da questão está situada no contexto infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 5. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 6. Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 7. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1409534 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17-02-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIA. PRORROGAÇÃO SEM LICITAÇÃO. TERMO INICIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada a partir da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1265504 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04-11-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à aplicação da prescrição quinquenal revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1182015 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-12-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente